Tribunal: TJPA
Processo: 0815189-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815189-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: EDVALDO ASSUNCAO RIBEIRO RAIOL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 372 DO STJ. TEMA 1000/STJ.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação cautelar antecedente, que determinou exibição de documentos e fixou multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A probabilidade do direito foi reconhecida pelo Juízo a quo, com base na comprovação do vínculo jurídico entre as partes e na necessidade de acesso aos documentos requeridos. Todavia, a discussão ora travada gira em torno da possibilidade ou não de fixação de astreintes no caso em debate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa cominatória em ação cautelar de exibição de documentos é incompatível com a Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação de multa nesse contexto. Ressalta-se que a questão está em julgamento sob o rito de recurso repetitivo (Tema 1000/STJ), que examina o cabimento de multa com base no CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido para excluir a multa cominatória fixada na decisão agravada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o Agravo de Instrumento em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 7
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação Cautelar Antecedente (Proc. n]

0859010-08.2024.8.14.0301) movida por
EDVALDO ASSUNÇÃO RIBEIRO RAIOL
em face de
BANCO DAYCOVAL S.A
.

A decisão guerreada foi prolatada nos seguintes termos:

“A probabilidade do direito das autoras restou evidenciada, haja vista que demonstraram a existência da relação jurídica entre as partes (ID Num. 121164036/ Num. 121165638), bem como o documento de ID Num. 121165641 .

O
periculum in mora
ficou demonstrado

a partir da juntada dos documentos de ID Num. 121164036.

Isto posto, com base nos fundamentos acima expostos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, em caráter antecedente, para determinar à empresa Ré
BANCO DAYCOVAL S.A
, que no prazo de 10(dez) dias,
JUNTE AOS AUTOS TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS

COM A PARTE AUTORA, INCLUSIVE OS QUITADOS E OS REFINANCIADOS, COM OS RESPECTIVOS EXTRATOS DOS PAGAMENTOS JÁ EFETUADOS.

Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o não cumprimento da ordem, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor da causa.”

O agravante alega, em suas razões, a aplicação da multa imposta.

Em decisão ID 22420777, deferi efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que fixou multa em caso de descumprimento de ordem para exibição de documentos em sede de tação cautelar antecedente.

Pois bem, a discussão gira em torno tão somente acerca da concessão de tutela cautelar e possibilidade de imposição de multa diária em sede de cautelar de exibição de documento.

No que tange, ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela cautelar entendo, em análise provisória, correta a decisão agravada na medida em que demonstrada suficientemente a probabilidade do direito do autor por meio da comprovação do vínculo existente entre as partes e da necessidade de acesso ao pacto firmado entre as partes.

Não obstante, entendo haver a probabilidade do direito do agravante, no que tange a aplicação de multa cominatória em sede de cautelar de exibição de documentos, em desconformidade com a súmula 372 do STJ, que dispõe:

Súmula 372 - Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. (Súmula 372, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 30/03/2009)

É certo que pende discussão acerca da superação do teor da citada súmula, ante a entrada em vigor do Código de Processo Civil, o que levou ao Superior Tribunal de Justiça a afetar a matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1000 do STJ):

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 705/STJ. SUPERVENIÊNCIA NOVA DISCIPLINA DA MATÉRIA. ART. 400 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA TESE.

1. Existência de tese firmada no julgamento do Tema 705/STJ, na vigência do CPC/1973, no sentido do "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível".

2. Superveniência de nova disciplina legal da matéria no art. 400, p. u., do CPC/2015, que assim estatuiu: "sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido".

3. Necessidade de novo enfrentamento da controvérsia com base no CPC/2015.

4.
Delimitação da nova controvérsia: "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015".

5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.

(ProAfR no REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/10/2018, DJe 06/11/2018) – grifei

No referido julgado houve, ainda, a determinação de suspensão da tramitação, em âmbito nacional, dos processos que versem sobre a questão afetada, tema 1000/STJ.

Desse modo, caracterizada a identidade de questão de direito submetida à sistemática dos recursos repetitivos, entendo ser necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado, no que tange a incidência da multa diária fixada na decisão agravada.

Consequentemente, devido o afastando a multa fixada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO-LHE PROVIMENTO, a fim de retirar a imposição de multa imposta na decisão guerreada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2024